Tribunal: TJSP
Processo: 0030160-13.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Receptação
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO – Incidente manejado antes do oferecimento da "opinio delicti" – Divergência quanto à competência territorial para apuração de delito de receptação, em tese, ocorrido em área sob jurisdição de mais de uma comarca, noticiado em IP - Hipóteses arroladas no artigo 114 do Código de Processo Penal não configuradas – Incidente que deve ser dirimido pelo d. Procurador Geral de

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO – Incidente manejado antes do oferecimento da "opinio delicti" – Divergência quanto à competência territorial para apuração de delito de receptação, em tese, ocorrido em área sob jurisdição de mais de uma comarca, noticiado em IP - Hipóteses arroladas no artigo 114 do Código de Processo Penal não configuradas – Incidente que deve ser dirimido pelo d. Procurador Geral de Justiça – Inteligência do art. 10, X, da Lei Orgânica do Ministério Público - Conflito não conhecido.